Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÕES CONEXAS. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. DATA INICIAL. BEM IMÓVEL, PARTILHA. BEM ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. NÃO PARTILHÁVEL. BENFEITORIAS. COMPENSAÇÃO. ESFORÇO COMUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Ações conexas de divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável anterior ao casamento e partilha de bens. 1.1. Sentença de homologação de acordo para decretar o divórcio e determinar a partilha das benfeitorias realizadas no imóvel, cujos direitos aquisitivos são exclusivos do ex-cônjuge. 1.2. Sentença de reconhecimento e dissolução de união estável no período de novembro de 2012 até 18/09/2015, véspera do casamento. 1.3. Na primeira apelação, na ação de divórcio (autos no 0711955-69.2020.8.07.0016), a requerida pede a reforma da sentença para que o bem imóvel objeto dos autos seja partilhado à razão de 50% para cada litigante. 1.4. Na segunda apelação, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (autos no 0721295-03.2021.8.07.0016), a requerente pleiteia o reconhecimento da união estável no período de junho/2012 a 18/09/2015, com vias a partilha do imóvel.
2. A caracterização da união estável é disciplinada pelo artigo 266, § 3o da CF e o artigo 1o da Lei no 9.278/96, os quais reconhecem como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família. Assim, para o reconhecimento da união estável, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil. 2.1. No caso dos autos, as testemunhas não esclareceram pontualmente a data precisa do início da união estável. No entanto, observa-se não haver contradição entre as testemunhas no sentido de que o beneficiário do imóvel já havia recebido os direitos do imóvel, quando passou a conviver com a apelante. 2.2. Nesse impasse, forçoso considerar as afirmações da própria apelante, na ação de divórcio, em sede de contestação, que afirmou que durante o namoro, o casal residiu primeiro em residência diversa da informada nos autos e somente após, em novembro de 2012, passaram a residir no imóvel descrito na inicial. 2.3. Diante da afirmação, corrobora-se o entendimento da sentença que declarou a união estável no período de novembro de 2012 até 18/09/2015, véspera do casamento.
3. Na união estável aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil), comunicando-se os aqueles que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (1.658 do Código Civil), excluídos os que cada um possuía ao casar, os que sobrevierem por doação na constância do casamento e os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um deles em sub-rogação dos bens particulares e os instrumentos de profissão (art. 1.659, I, II e V, do Código Civil). 3.1. Na hipótese, consta dos autos, oficio da CODHAB, informando que o imóvel sito à Quadra 07, Conjunto 11, Lote 32, Setor Oeste, Estrutural/DF, faz parte de Programa Habitacional do Distrito Federal, sendo distribuído originalmente ao apelado na data de 17/10/2012, anterior à convivência em união estável das partes.
4. Em relação às benfeitorias, depreende-se pela documentação dos autos que, se por um lado, o bem incorporado ao patrimônio do apelado antes da convivência em união estável não é alcançado pelo regime de comunhão parcial de bens, de outro, entram na comunhão as benfeitorias em bens particulares de cada companheiro, a teor do que estabelece o artigo 1.660, IV, do Código Civil. 4.1. Isso porque, se presume o esforço comum do casal na realização de obras ou reformas que visem à melhoria do imóvel, de maneira que, no caso em tela, o valor total dos gastos com benfeitorias deve ser rateado entre os litigantes e ressarcido à apelante. 4.2. Portanto, deve ser mantida a sentença que partilhou apenas as benfeitorias realizadas pela apelante no imóvel do apelado, a serem calculadas em sede de cumprimento de sentença.
5. Apelos improvidos.